Tribunal: TJES
Processo: 0000908-14.2009.8.08.0044
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000908-14.2009.8.08.0044

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE VIEIRA PAGEL e outros

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 93 A 95 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 744 E 746 DO CPP. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que julgou procedente pedido de reabilitação criminal formulado por condenado pelo crime do art. 302, parágrafo único, I, do CTB, tendo a pena sido extinta em 15/10/2020. O requerente demonstrou bom comportamento público e privado e juntou documentos comprobatórios, pleiteando a reabilitação com fundamento nos arts. 93 e seguintes do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o requerente preenche os requisitos legais previstos nos arts. 93 e 94 do Código Penal e nos arts. 744 e 746 do CPP para a concessão da reabilitação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 94 do Código Penal exige, para a reabilitação: decurso de 2 anos após a extinção da pena, manutenção de domicílio no país durante esse período, demonstração de bom comportamento público e privado e comprovação de ressarcimento do dano ou impossibilidade absoluta de fazê-lo.

4. Os documentos juntados aos autos, incluindo declarações de boa conduta, comprovam o bom comportamento do requerente e o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, bem como o transcurso do prazo legal desde a extinção da pena em 15/10/2020.

5. O art. 744 do CPP exige a juntada de certidões e atestados de comportamento, devidamente apresentados pelo requerente.

6. Inexiste dano pendente de reparação, seja por ausência de pedido na ação penal, seja por eventual prescrição do direito de reparação, inexistindo óbice à concessão da reabilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A reabilitação criminal deve ser concedida quando comprovados os requisitos previstos nos arts. 93 e 94 do Código Penal, bem como a documentação exigida pelo art. 744 do CPP.

2. A inexistência de dano a reparar, ou sua prescrição, não impede a concessão da reabilitação quando atendidos os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 93, 94 e 95; CPP, arts. 744 e 746; CTB, art. 302, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Criminal 0012931-88.2009.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos do pedido de reabilitação criminal proposto por
CARLOS HENRIQUE VIEIRA PAGEL
, declarou o requerente reabilitado.

Por força do disposto no art. 746 do Código de Processo Penal os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal para análise da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17295097), da lavra do Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pela confirmação da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos do pedido de reabilitação criminal proposto por
CARLOS HENRIQUE VIEIRA PAGEL
, declarou o requerente reabilitado.

Por força do disposto no art. 746 do Código de Processo Penal os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal para análise da sentença.

O requerente ajuizou pedido de reabilitação criminal, com esteio nos arts. 93 e ss. do Código Penal, narrando que fora condenado no bojo da ação penal nº 0000908-14.2009.8.08.0044 à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 9 (nove) meses de suspensão do direito de dirigir, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, I, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena foi extinta por sentença datada de 15/10/2020 (fls. 223).

Afirmou, ainda, que, desde então, vem mantendo bom comportamento público e privado, não tendo se envolvido em qualquer conduta criminosa, consoante declarações de boa conduta anexadas ao pedido (fls. 216/217).

Conforme exegese do art. 94 do Código Penal, para postular a reabilitação criminal exige-se: 1) decurso do prazo de 2 (dois) anos após a extinção da pena; 2) domicílio no país durante o decurso do prazo bienal; 3) tenha dado demonstração de bom comportamento público e privado; 4) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de fazê-lo.

Além disso, o art. 744 do CPP exige a apresentação de certidões negativas, atestados de bom comportamento, entre outros.

No caso, em detida análise dos autos, comungo do entendimento do Juízo a quo no sentido de que houve o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação, conforme se verifica dos documentos de fls. 213 e ss.

No mais, consta que não há dano pendente de reparação, uma vez que não houve pedido nesse sentido, de toda sorte, eventual pedido de reparação de danos se encontraria prescrito.

Assim, diante do preenchimento dos requisitos legais, mostra-se acertada a concessão de reabilitação criminal ao requerente.

Nesse sentido, confira-se julgado desta eg. Primeira Câmara Criminal:

REMESSA NECESSÁRIA – REABILITAÇÃO – ARTIGO 746 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – RECURSO EX-OFFCIO – CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos previsto no artigo 94 do Código Penal, para a concessão do pedido de reabilitação, deve ser negado provimento ao recurso de ofício previsto no artigo 746, do Código de Processo Penal, mantendo-se incólume a r. sentença. 2 – Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Remessa Necessária Criminal, 0012931-88.2009.8.08.0012, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
CONFIRMAR
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É como voto.